Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733565-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, ANDRE ALVES ALMEIDA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de André Alves Almeida Dias e outro (processo no 0705632-64.2018.8.07.0001), extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao executado José Maurício Bicalho Dias, falecido antes do ajuizamento da demanda (ID no 106095895, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 30075843, o agravante, em suma, argumenta que a extinção do processo por falta de uma das condições da ação não deve prosperar, pois a partir do momento em que se teve notícia do falecimento do executado, foi providenciada a modificação do polo passivo da execução para constar o Espólio de José Maurício Bicalho Dias. 3. Destaca que a modificação ocorreu antes da citação e o Espólio passou a ser representado pela inventariante, inclusive com o deferimento de diligências no sentido de localizar o seu atual endereço, para viabilizar a angularização da relação processual. 4. Aduz que a ação ajuizada em desfavor de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, à sucessão ou à substituição processual. Consequentemente, na hipótese de a extinção da demanda originária ser mantida, haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Esclarece que a ilegitimidade passiva do executado falecido já foi corrigida com a inclusão do correspondente Espólio na ação principal, permitindo o regular prosseguimento do feito, uma vez que a citação deverá ocorrer na pessoa da inventariante, sua representante legal. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de execução, mantendo o Espólio de José Maurício Bicalho Dias no polo passivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 30075844, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O processo de execução teve início em 8/3/2018, constando no polo passivo José Maurício Bicalho Dias e André Alves Almeida Dias. Na primeira tentativa de citação (17/9/2018), a certidão destacou que não foi possível citar o Espólio de José Maurício Bicalho Dias, pois a representante legal (inventariante Juliana Maria Almeida Dia) não morava no local (ID no 22796379). 11. O Oficial de Justiça foi atendido pela Sra. Welk, identificada como viúva do executado José Maurício Bicalho Dias, que lhe informou que não iria receber documentos referentes ao processo por não ter poderes, já que somente a inventariante, Juliana, poderia fazê-lo. 12. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 13. A petição de ID no 27900524 (24/1/2019) pediu expressamente a citação do Espólio de José Maurício Bicalho Dias na pessoa da inventariante Juliana Maria Almeida Dias. O pedido foi deferido pela decisão interlocutória de ID no 29557899, com a retificação da autuação para constar no polo passivo o Espólio de José Maurício Bicalho Dias. 14. A certidão de óbito do executado foi apresentada (ID no 59560811), demonstrando que o falecimento ocorreu em 14/10/2016, antes do ajuizamento da ação. A decisão de ID no 61005313 deferiu a alteração do polo passivo para constar o Espólio de José Maurício Bicalho Dias. 15. Como consequência, verifica-se que a irregularidade quanto ao polo passivo da ação de execução foi regularizada antes da citação, afastando a necessidade de substituição processual ou de instauração do incidente de habilitação. 16. A legitimidade para a causa, enquanto condição da ação deve ser verificada à luz dos fatos alegados na petição inicial, como mecanismo de preservação do direito de ação adotado pelo sistema jurídico, na medida em que não está vinculado à prova ou à subsistência do direito material (título de crédito), constituindo direito autônomo e abstrato. 17. O espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, ainda que dativo (CPC, art. 75, VII e § 1o). Logo, proposta demanda em desfavor do espólio, cumpre ao autor apresentar a certidão de óbito e indicar dados relativos ao processo de inventário e ao inventariante. 18. No caso concreto foi juntada a certidão de óbito e indicada a inventariante, Juliana Maria Almeida Dias, como responsável pela representação do espólio em juízo e também nas medidas extrajudiciais necessárias, o que viabiliza o regular processamento da ação de execução. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para manter o Espólio de José Maurício Bicalho Dias no polo passivo da ação de execução, que deve seguir o seu curso regular. Dispositivo 20. Defiro a antecipação de tutela recursal para manter o Espólio de José Maurício Bicalho Dias no polo passivo da ação de execução, que deve seguir o seu curso regular (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Desnecessária a intimação dos agravados, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO